Tribunal: TJES
Processo: 0000112-46.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Ameaça; Homicídio Qualificado; Grave
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000112-46.2023.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 155, 413 e 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000112-46.2023.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: WESLEY DA COSTA DE PAULO, THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A
Advogados do(a) RECORRENTE: ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA - ES32371-A, LIVIA BORCHARDT GONCALVES - ES19583-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...] no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 01h, na Avenida Dez de Abril, n° 513, Centro, em frente ao "Açougue do Vikin", nesta cidade e Comarca, o denunciado ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, em coautoria com o menor Natã Junior Costa Martins e auxílio dos denunciados THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, matou Igor de Oliveira Gonçalves e tentou matar Kamila de Oliveira Neitsel, mediante disparos de arma de fogo, por ordem do denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA, vulgo "Chico".

Contextualizando os fatos, emerge dos autos que os policiais militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de disparos de arma de fogo, onde havia duas vítimas alvejadas.

Diante das informações, os policiais se deslocaram para o local dos fatos onde se depararam com um corpo do sexo masculino já sem vida, identificado como Higor de Oliveira Gonçalves, sendo que a segunda vítima, identificada como a nacional Kamila Oliveira Neitsel havia sido baleada na perna direita e teria sido socorrida por populares, sendo encaminhada ao hospital mais próximo antes da chegada dos militares.

Ante a situação foi acionado a perícia criminal, que constatou a presença de 11 (onze) cápsulas de arma de fogo calibre .32 no beco da residência n° 513 e mais alguns projéteis do mesmo calibre na calçada da mesma residência.

Após o ocorrido iniciou-se as investigações na intenção de identificar os autores dos disparos.

Nessa toada, a equipe policial realizou a oitiva da vítima sobrevivente a qual passou a relatar que naquela noite teria ligado para a denunciada MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, no intuito de que esta solicitasse ao namorado THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA para que buscasse Higor no bairro Mauá/MG, na intenção de que passassem a noite juntos.

Assim sendo, MIKAELY ligou para THYERLIS e contou a intenção de Kamila, instante em que, o denunciado comunicou os fatos aos atiradores, que de forma simultânea se dirigiram à casa da vítima aguardando o retorno do automóvel.

Após buscar a vítima e retornar pela Avenida 10 de Abril, THYERLIS parou o veículo em frente à residência de Kamila, momento em que ambos, Fligor e Kamila, desceram do automóvel, e o denunciado deixou o local rapidamente.

As vítimas ingressaram pelo portão e quando Kamila virou para fechá-lo, foi surpreendida com a presença de ALCIDES JUNIO vulgo "pitbull" acompanhado do menor Natã, ambos com arma em punho.

Nesse interim, os autores imediatamente iniciaram os disparos, instante em que a ofendida gritou para que parassem, o que não foi atendido, tendo Hligor entrado na frente dos disparos, sendo assassinado violentamente.

Mesmo baleada, a vítima Kamila conseguiu se retirar da mira dos atiradores se refugiando na calçada ao lado onde ocorreram os fatos, permanecendo encostada na parede do imóvel.

Após cessado os disparos contra Higor, os atiradores passaram próximo a vítima Kamila, instante em que ALCIDES JUNIO a ameaçou dizendo "eu te mato se você falar alguma coisa ", passando a golpeá-la na cabeça com o uso da arma.

Em seguida, depois de matarem Higor e ameaçarem Kamila, os criminosos correram e ingressaram no carro de THYERLIS, que os aguardava logo mais à frente, momento em que empreenderam fuga.

Insta destacar que tanto THYERLTS quanto MIKAELY foram ouvidos durante as investigações, todavia, ambos apresentaram versões totalmente contraditórias a respeito dos fatos, especialmente quanto aos horários e itinerários relacionados a condução da vítima ao local onde seria violentamente executada.

Nesta esteira resta evidente que MIKAELY e THYERLIS, ao tomarem ciência do pedido de Kamila, comunicaram os fatos aos atiradores, os quais se dirigiram, naquele mesmo isntante, ao local dos fatos, aguardando a chegada das vítimas ao local
.

Com efeito, as gravações das câmeras de segurança registraram todo o
iter criminis
dos criminosos, conforme exposto do CD-R dinâmica dos fatos, anexado pela equipe de investigação às fls. 42 dos autos.

No mais, importante mencionar ainda, que as provas colhidas durante toda a investigação policial revelaram que a razão do homicídio da vítima Higor seria racha no tráfico de drogas.

Com efeito, Higor trabalhava no tráfico de entorpecentes para o denunciado WESLEY DA COSTA DE PAULA vulgo “Chico”, velho conhecido da polícia no submundo do tráfico de entorpecentes, com envolvimento em diversos crimes de homicídio na qualidade de mandante, tendo sob seu comando uma enorme turma de jovens e adolescentes envolvidos na comercialização de entorpecentes.

Acontece que a vítima se desligou da quadrilha. Dessa forma WESLEY ordenou que Natã e ALCIDES, executores do crime, tirassem a vida de Igor, já que a vítima não quis continuar a integrar a quadrilha criminosa e certamente estaria trabalhando em outra facção.

Assim, com o auxílio de MIKAELY e THYERLIS quem em conluio conduziram a vítima até o local onde seria assassinada e sob a ordem de WESLEY, Natã e ALCIDES executaram Higor de forma violenta, atentando ainda contra a vida da vítima Kamila, que também saiu ferida
.

Insta destacar, por fim, que os movimentos dos autores foram registrados pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos comerciais localizados próximo ao local dos fatos. Assim, foi possível visualizar a chegada de Natã e ALCIDES ao local dos fatos, bem como foi possível visualizar o veículo GOL preto dirigido por THYERLIS aguardando os atiradores, que ao adentrarem o automóvel, fugiram rapidamente.

Demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria através do boletim unificado n° 49786534 (fls. 04/08), depoimento da vítima à fl. 27/28, CD-R onde constam a dinâmica dos fatos à fl. 41, Relatório de Serviço à fl. 62/72, análise fotográfica de fotos retiradas das redes sociais dos envolvidos comparadas com as imagens capturadas pelas câmeras no dia dos fatos (fl. 77) e demais documentos e declarações constantes nos autos.

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO oferece denúncia em face de ALCIDES JUNIO COSTA MARTINS, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso I e IV (com relação a vítima Igor de Oliveira Gonçalves) e art. 121, § 2°, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II, art. 129 e 147 (com relação a vítima Kamila de Oliveira Neitsel), todos do Código Penal, bem como denúncia em face de WESLEY DA COSTA DE PAULA, THYERLIS TAYLON EDUARDO DE OLIVEIRA e MIKAELY LEANDRA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inciso I e IV (com relação a vítima Igor de Oliveira Gonçalves) e art. 121, § 2°, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II (com relação a vítima Kamila de Oliveira Neitsel) todos do Código Penal. [...]

A defesa de WESLEY pugna pela impronúncia do recorrente, alegando para tanto, a violação dos artigos 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal.

A defesa de THYERLIS pugna pela impronúncia do recorrente, por ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de nº RG 423/22, acostado aos autos.

Ainda, explicitou os indícios de autoria, por meio dos depoimentos testemunhais que abaixo colaciono:

[...] QUE: a declarante é cunhada do IGOR DE OLIVEIRA GONÇALVES, pois é casada com o FRED DE OLIVEIRA GONÇALVES; QUE a declarante reside no bairro MAUÁIMG; QUE no dia 25/12/2022 para o dia 26/12/2022, o IGOR havia dormido na casa da KAMILA (casa esta que fica no centro da cidade, próximo à autoescola Grassi), aliás, nesta "saidinha' do IGOR dormiu apenas uma noite na casa da declarante as demais noites ele dormiu na casa da KAMILA; QUE o IGOR e a KAMILA se conheceram por volta do mês de outubro de 2022; QUE no dia 26/12/2022, por volta de18h00min a KAMILA ligou para o telefone da declarante procurando pelo IGOR e nesta ligação a KAMILA disse que estava assustada pois um rapaz de bermuda branca havia invadido a casa dela à procura do IGOR, mas que o IGOR disse para a declarante que era para ficar tranquila que era um conhecido; QUE o IGOR queria ir para a casa da KAMILA para dormir na tarde do dia 26/12/2022, mas a declarante não queria que ele fosse e então o IGOR foi para o quarto dormir; QUE por volta de 01h29min da manhã a declarante, apesar de estar em casa no quarto dela e pensando que o IGOR estivesse no outro quarto, deixou uma mensagem para ele no whatsapp dizendo que o motorista do UBER iria aguardá-lo às 05h40min para levá-lo de volta para a prisão, pois era o último dia do benefício da "saidinha"; QUE por volta de 01h40min o irmão da declarante (Rodrigo) que é pastor, ligou para a declarante e disse que tinha chegado para ele a notícia de que o IGOR havia sido assassinado de frente à Autoescola Grassi, sendo que a declarante até achou que era uma brincadeira, pois pensava seriamente que o IGOR estaria dormindo no outro quarto; QUE a declarante foi ao quarto ao lado e constatou que o IGOR não estava em casa e então pegou a moto e foi até o local onde ocorreu o crime; QUE no outro dia a KAMILA (segunda vítima) entrou em contato com a declarante e disse que havia buscado o IGOR na casa da declarante, na companhia de uma outra pessoa, por volta de meia noite para dormir na casa dela, bem como revelou para a declarante que reconheceu os executores do crime como sendo o JUNINHO (vulgo PITBUL) e o NATHAN (vulgo- MENOR) e que o CHICO (Wesley, casado com a Cíntia Martins, ex-marido a Angélica) era o mandante do crime; QUE o JUNINHO e o NATHAN trabalham para o CHICO no tráfico de drogas; QUE a declarante não conhece pessoalmente nenhum dos executores, mas a DAIANE, (Madrasta do IGOR), a qual reside em Santa Maria de Jetibá/ES, próximo à rodoviária, (Telefone 27 9. 9530 6190), já estava sabendo do ocorrido e enviou para a declarante duas fotos, sendo uma do JUNINHO (vulgo PITBUL) (o qual estava na foto com uma camisa cinza da NIKE e com uma escrita da "RED BULL", com um cordão e pingente, de bigode e barba rala) e outra do NATHAN ( de camisa amarela do flamengo) e afirmou que eles seriam os executores [...] (depoimento de Jhêniffe Oliveira Alvarenga, em esfera policial)

[...] a Kamila, durante a tarde, ligou para o meu celular querendo falar com o Higor urgente, fui chamei ele, passei o celular para ele, no que ficou prestando atenção na conversa, ela falou que alguém tinha invadido a casa dela, de bermuda branca, ele viu que eu estava prestando atenção e saiu de perto de mim. Passou um tempo, eu fui atrás do meu celular, perguntei a ele o que tinha acontecido ele falou que não era nada não, era um conhecido dela, ela que se apavorou. De noite, já tinha pagado o Uber para levar ele, ele sabia o horário direitinho, ele queria sair para ir na Kamila, aí eu fui e falei para ele não ir e fui deitar, e fui deitar, ai ele foi deixou as coisas dele no meu quarto e saiu, ai pensei que ele tinha ido dormir. Quando foi, não lembro a hora mais, meu irmão me ligou falando que tinham matado o Higor, fui procurar ele no quarto, e ele não estava lá. De noite, menos de 24 horas, a Kamila mandou mensagem, colocando as iniciais deles, e falou que não ia ligar pois o celular estava grampeado pela polícia, e depois ligou de outro número e falou que o “PITBULL” e o Natã tinham matado, nisso tudo a Kamila citou o nome do WESLEY [...] (Depoimento de Jheniffe Oliveira Alvarenga - em juízo)

[...] QUE a declarante era namorada do IGOR OLIVEIRA GONÇALVES e desde quinta-feira (data em que ele saiu do presídio por meio da saída temporária) a declarante vinha se encontrando com ele, inclusive, praticamente todas as noites de quinta-feira até o domingo ele dormiu na casa da declarante; QUE no sábado teve um aniversário do filho da declarante, na casa da genitora da declarante, mas o IGOR não foi a este aniversário à noite; QUE no domingo a declarante ficou na casa dela e o IGOR ficou na casa da cunhada dele (Jhêniffe Oliveira Alvarenga); QUE na segunda-feira o IGOR iria dormir na casa da declarante (local onde ocorreu o crime), mas teria de sair bem cedo, pois era o último dia da saída temporária e teria de se apresentar ao presídio na terça-feira; QUE na segunda-feira, 26/12/2022, por volta de 19h00min uma pessoa, esteve na casa onde reside a declarante e tentou arrombar a porta da casa, inclusive chegou a forçá-la e chutá-la, mas a declarante só soube por terceiros e não chegou a ver quem tentou arrombar a casa, sendo que a declarante chegou a ligar para o IGOR avisando-o do ocorrido; QUE por volta de 00h00min a declarante entrou em contato MICAÉLI e disse que queria buscar o IGOR na casa da Jhêniffe e esta então pediu que o TIERLIS (namorado da MICAELI), que residem no Rosário, próximo ao mirante, se dispôs a buscá-la em sua residência (na 10 de abril, local dos fatos) e com ela ir até o bairro MAUÁ/MG e apanhar o IGOR para que este viesse dormir na casa da declarante; QUE assim foi feito e o TIERLIS entrou em contato com a declarante e disse que já estava aguardando ela no portão; QUE a declarante e o TIERLIS entraram no GOL PRETO e foram até o bairro Mauá/MG, onde apanharam o IGOR e retornaram para o centro; QUE perguntado à declarante se havia mais alguém no carro, se a MICAELI estava junto, esta disse que foram só ela e o TIERLIS e pegaram o IGOR, retornando os três; QUE o TIERLIS veio pela Av. 10 de abril e deixo a declarante e o IGOR no portão da casa dela e em seguida arrancou e foi embora; QUE a declarante abriu o portão e entrou primeiro e, assim que ela e o IGOR entraram, a declarante se virou e disse que iria trancar o portão, ocasião em que a declarante viu quando o PAULINHO (vulgo - pitibull), que reside perto do Colégio João XXIII, onde era o antigo Posto Policial, na segunda rua à direita, se aproximou, já com a arma em punho, e começou a atirar na direção de ambos, ocasião em que a declarante começou a gritar para pararem e o IGOR entrou na frente; QUE a declarante viu quando o JUNINHO pegou o revólver do IGOR e disparou mais vezes contra o IGOR; QUE na fuga o PAULINHO ameaçou a declarante; QUE no outro dia a declarante em conversa com o TIERLIS perguntou se ele chegou a ouvir os disparos e ele disse que já estava próximo ao CARRO DE BOI e chegou a ouvir uns estampidos, mas não se ligou que poderia ser contra ela e o IGOR; QUE o outro rapaz que estava com o PAULINHO é o NATHAN, filho da ODILIA, mora com a mãe e mora na Sapucaia, na beira do asfalto, antes da mangueira e também participou dos atos; QUE a declarante foi socorrida por populares; QUE o NATHAN e o JUNINHO trabalham para o CHICO (casado com a Cíntia) no tráfico de drogas e o IGOR também trabalhava, porém houve um racha na gangue e o IGOR rompeu com os demais; QUE o NATHAN e o PAULINHO estavam no aniversário do filho dela no sábado, mas o IGOR não estava; QUE, acredita que a morte de IGOR deveu-se ao fato de ter rompido com o CHICO, que reside no Alto Guandu e com certeza este foi o mandante do crime e PAULINHO e NATHAN foram os executores; QUE, não acredita que a declarante fosse alvo, somente o IGOR, e foi atingida por estar perto de IGOR [...] (depoimento de Kamila De Oliveira Neitsel , em esfera policial)

[...] que o Higor ia ficar lá em casa, a gente precisava de um uber no dia, e eu tinha ligado para um uber só que ele não atendeu, só poderia atender no outro dia de manhã, era no dia que o Higor ia sair da minha casa que ele ia embora, que ia voltar para o presídio. Aí eu liguei para o THYERLIS, aí ele me falou que não ia me ajudar na hora, mas depois do nada me ligou de novo e falou que poderia me levar lá para buscar o Higor. Foi aí que THYERLIS foi lá na minha casa, me buscou, me levou lá. A gente buscou o Higor, aí a gente voltou e foi o que aconteceu. O “PIT”(Alcides) e o Natã já estavam no beco lá na minha casa, onde era o prédio que eu morava no centro. Os dois estavam armados e quem atirou primeiro foi o “PIT”, e não deu tempo do Higor acessar a sua arma, e não consegui ver quem atirou em mim, o “PIT” pegou o revólver do Higor e atirou nele com a própria arma. Estava do lado do Higor, e ele me jogou para fora, mandou eu abrir o portão e mandou correr. Afirma que sabia que o ALCIDES JUNIO e o Natã trabalhavam para WESLEY, pois morou na escadaria no Bairro Sapucaia. Afirma que ALCIDES JUNIO lhe deu uma coronhada na cabeça e mandou não falar nada. O “PIT” me deu uma coronhada e falou para não falar nada se não ia atrás da minha família, foi quando ouvir o barulho do carro que o THYERLIS estava, depois que os dois correram, o “PIT” estava com uma bermuda branca e blusa de frio e não lembro mais da roupa do Natã (...); afirma que já viu ALCIDES JUNIO e o Natã, vendendo drogas. Informa que no bairro todos sabiam que WESLEY era o “chefe” de ALCIDES JUNIO e o Natã. Afirma que o carro de THYERLIS TAYLON era um gol e quando os disparos ocorreram, ele já tinha saído do local, contudo, depois que os executores correram, ouviu o barulho igual ao do carro do THYERLIS TAYLON [...] (depoimento de Kamila de Oliveira Neitsel, em juízo).

Verifico que tanto Kamila quanto Jennifer, corroboram em esfera judicial os depoimentos prestados na esfera policial.

Diante de tais depoimentos colacionados aos autos, é cristalino que as alegações da defesa do recorrente Wesley, no tocante aos artigos 155, 413 e 414 do Código de Processo Penal, não merecem prosperar, isto porque como é possível verificar, os depoimentos em esfera judicial corroboram os fatos apurados em inquérito policial.

Fica claro que o magistrado não tomou por base apenas o conteúdo do inquérito policial, mas observou todo o conteúdo probatório com esmero, analisando o teor integral do material trazido, o que foi suficiente para a formação de seu convencimento, proferindo assim a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes.

Ademais, pelos depoimentos acima colacionados, bem como pelas demais provas carreadas nos autos, são inúmeros os indícios de autoria de que os réus Wesley da Costa de Paula e Thyerlis Taylon Eduardo de Oliveira, supostamente, praticaram o homicídio que vitima Igor de Oliveira Gonçalves.

Assim, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou os recorrentes Wesley da Costa de Paulo e Thyerlis Taylon Eduardo de Oliveira ao Tribunal do Júri.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.